Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL. PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – Indeferida a petição inicial de execução de título extrajudicial perante o Juizado Especial Cível e reproposta ação monitória perante a Vara Cível, mostra-se indevido novo indeferimento da inicial, sob o fundamento do inciso II, do art. 286, do CPC, posto que as demandas processadas sob ritos especiais não se coadunam com a competência reservada aos Juizados Especiais Cíveis.
2 – Recurso provido. Sentença cassada.